Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-11.2020.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006381-11.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[IVALDEIR FREITAS DA SILVA - CPF: 041.316.001-70 (APELANTE), YASMIN VITORIA DE SOUZA GARCIA - CPF: 711.501.741-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de entrada domiciliar. Fundadas razões para ingresso sem mandado. Desclassificação para uso próprio. Inviabilidade. Pena de multa. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Ivaldeir Freitas da Silva e Yasmin Vitória de Souza Garcia contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade da prova por ingresso forçado no domicílio, pleiteou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal e, subsidiariamente, o afastamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial na residência violou a inviolabilidade do domicílio por ausência de fundadas razões; (ii) saber se as provas permitem a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal; e (iii) saber se é possível o afastamento da pena de multa em razão da condição econômica dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A fuga do acusado para o interior da residência, local conhecido por denúncias de tráfico, constitui fundada razão a justificar o ingresso policial, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4. A quantidade, forma de acondicionamento das drogas e os demais elementos contextuais indicam o propósito de mercancia, afastando a tese de consumo próprio.

5. A pena de multa, como sanção penal obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal, não pode ser afastada, devendo eventual revisão ou parcelamento ocorrer na fase de execução.

IV. Dispositivo.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em prova testemunhal corroborada por outros elementos dos autos, ainda que não haja flagrante de mercancia.
2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, não se caracterizando pela mera coautoria eventual. 3. Reconhecida a ausência do crime de associação, é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando presentes seus requisitos objetivos e subjetivos”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 58; LEP, art. 169; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016; STJ, AgRg na RvCr n. 6.027/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, j. 02.04.2025; N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Ivaldeir Freitas da Silva e Yasmin Vitória de Souza Garcia, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 1006381-11.2020.8.11.0006.

A sentença condenou Ivaldeir pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. A apelante Yasmin foi condenada pelo mesmo delito, com reconhecimento da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), sendo-lhe aplicada pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustentou, em preliminar, nulidade absoluta decorrente de violação de domicílio e busca pessoal sem as fundadas razões legais, alegando que a sentença baseou-se em denúncias anônimas, sem comprovação de justa causa, configurando “
fishing expedition
”. No mérito, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, por insuficiência de provas quanto à traficância. Pleiteou, ainda, o afastamento ou redução da pena de multa, em razão da condição econômica dos réus (Id. 239812863).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 239812867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou também pelo desprovimento, rejeitando a preliminar e reconhecendo a suficiência de elementos para a configuração do crime de tráfico, além de afastar a possibilidade de redução da pena de multa, por considerá-la proporcional ao delito e aplicada no mínimo legal (Id. 250997193).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Ivaldeir Freitas da Silva e Yasmin Vitória de Souza Garcia, diante da condenação proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1006381-11.2020.8.11.0006.

Ressai da peça acusatória – Id. 239812742:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, IVALDEIR FREITAS DA SILVA, vulgo “DEIR” e YASMIN VITORIA DE SOUZA GARCIA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo, guardavam ou tinham em depósito, para fins de traficância, 178 (cento e setenta e oito) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 34,80 g (trinta e quatro gramas e oitenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os policiais militares perseguiram o increpado IVALDEIR e visualizaram o momento em que ele jogou uma sacola em um local ermo, logrando êxito em abordá-lo logo em seguida.

Desponta que os policiais realizaram busca pessoal no increpado e nada de ilícito foi localizado sendo que, ao informarem que seria realizada busca no local onde a sacola havia sido arremessada, o denunciado empreendeu fuga do local, não sendo mais localizado pelos milicianos.

Exsurge que os policiais realizaram a abordagem dos outros três indivíduos que se encontravam no local, sendo a denunciada YASMIN VITORIA DE SOUZA GARCIA, convivente de IVALDEIR, bem como Domilson Lelis de Aquino e Rodrigo de Lima e Silva, oportunidade em que visualizaram um volume no bolso de YASMIN, sendo verificado tratar-se de 10 (dez) papelotes de cocaína.

Depreende-se que foram realizadas buscas pelo quintal logrando êxito em localizar a sacola arremessada pelo increpado IVALDEIR, a qual possuía 168 (cento e sessenta e oito) papelotes de cocaína em seu interior.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando Valdeir Freitas da Silva pelo crime de tráfico de drogas à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. A apelante Yasmin Vitoria de Souza Garcia também foi condenada pelo crime da droga, sendo reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade absoluta, fundada na alegação de que as provas teriam sido obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar realizadas sem as fundadas razões exigidas pela legislação, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal).

O pleito não merece acolhimento
.

Com efeito, a
fishing expedition
, também conhecida como pesca probatória, constitui prática que viola o
standard
probatório das garantias processuais, dentre as quais a vedação à autoincriminação e o devido processo legal substancial. Na tradução literal, significa pescaria probatória, correspondendo à procura especulativa, seja no ambiente físico ou digital, sem causa provável ou alvo definido. Representa o redirecionamento da produção de provas para finalidade distinta, configurando excesso na colheita de provas capaz de macular todo o conjunto probatório dela decorrente.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, estabelece:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616/RO, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial somente se revela legítimo quando subsidiado por fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Compulsando os autos e analisando a dinâmica dos fatos, verifica-se que o ingresso dos policiais na residência foi procedido após a fuga do apelante Ivaldeir, que correu para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial. Tal circunstância, por si só, constitui fundada razão para o ingresso dos agentes no domicílio, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. VISUALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO ATACADA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO STJ E NO STF. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar pedido de revisão criminal contra decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte que tenha apreciado o mérito do recurso (arts. 105, I, "e", da CF e 240 do RISTJ). 2. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 4. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 5. A decisão monocrática atacada revela que a entrada dos policiais na residência justificou-se no fato de eles haverem presenciado o acusado, no interior da casa, dispensar a substância entorpecente, logo depois de ter empreendido fuga da abordagem realizada em via pública. 6. A prévia visualização de drogas dentro da residência é motivo válido para legitimar o ingresso forçado da polícia no domicílio sem mandado judicial, tendo em vista a constatação de estado flagrancial. 7.
Ademais, de acordo recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, a fuga do acusado para o interior da residência para se furtar a operação policial legitima a busca domiciliar (RE 1491517 AgR-EDv, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2024, DJe 28/11/2024)
. 8. Embora seja cabível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, em situações nas quais se pretende a aplicação de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a evolução corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante (AgRg no HC n. 743.339/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023), tal compreensão não se aplica ao caso dos autos. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.027/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

A jurisprudência desta Corte segue a mesma orientação:

O
ingresso
no
domicílio
em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância – não reclama mandado judicial ou autorização do morador, desde que existam fundadas razões de que, no interior, esteja acontecendo um crime. Além de a garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5º, inc. XI, da CF), a existência de fundadas razões da ocorrência de crime, alicerçadas no fato de que os apelantes, ao avistarem a guarnição policial, tentaram empreender
fuga
, legitima as revistas pessoal, veicular e domiciliar subsequentes e afasta a alegada ilicitude da prova daí derivada, autorizando, via de consequência, à manutenção do edito condenatório. (N.U 1011254-38.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência demonstram elementos concretos que legitimaram a abordagem e posterior entrada no domicílio.

O policial militar Rodrigo da Silva Brandão relatou que a equipe, ao se aproximar da residência, visualizou indivíduos na parte externa, momento em que Ivaldeir correu para os fundos do imóvel.

Waisteim José Lino Muniz de Farias relatou que participava do patrulhamento noturno no bairro Santo Antônio quando avistaram quatro indivíduos à frente de uma residência conhecida por denúncias de tráfico de drogas. Ao se aproximarem, o apelante Ivaldeir correu para os fundos do imóvel, sendo acompanhado por parte da guarnição. Afirmou ter visualizado o momento em que o apelante arremessou um objeto durante a fuga.

Declarou ainda que, após abordagem inicial, foi realizada busca pessoal sem êxito. Ao informarem que fariam busca no local onde o apelante havia arremessado o objeto, Ivaldeir fugiu novamente, não sendo mais localizado. Relatou que com a convivente do de Ivaldeir, ora apelante Yasmin, foram encontrados papelotes de substância entorpecente.

Posteriormente, em varredura no quintal da residência, localizaram a sacola com a cocaína, em diversas porções, exatamente na área por onde o apelante Ivaldeir havia passado. A testemunha confirmou que havia denúncias anteriores sobre a residência, mas o réu não residia no local. Participou da abordagem inicial e da localização dos entorpecentes, estando presente no momento da apreensão.

Nesse contexto, observa-se que o ingresso dos policiais no domicílio ocorreu em contexto de flagrante delito, após a fuga do apelante, que tentou se ocultar no interior do imóvel.

A apreensão posterior da droga e demais elementos probatórios corroboram a legalidade da abordagem e ingresso domiciliar, demonstrando que havia, de fato, situação de flagrante.

O acusado Ivaldeir Freitas da Silva, em seu interrogatório, afirmou que decidiu pular o muro após os policiais insinuarem que atribuiriam a ele qualquer substância ilícita encontrada na residência. No entanto, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de prova, além de confirmar a tentativa de fuga, o que, por si só, já legitima a atuação policial.

Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal ou no ingresso domiciliar, tendo em vista que as ações policiais foram amparadas em fundadas razões, devidamente justificadas pela fuga do réu para o interior da residência, o que caracteriza situação de flagrante e legitima a atuação dos agentes.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I - Quanto à desclassificação para consumo de drogas.

Alternativamente, a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O pedido não merece acolhimento.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2º do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

As provas carreadas aos autos demonstram que os apelantes mantinham em depósito substância entorpecentes em quantidade incompatível com o consumo pessoal, com nítida finalidade de difusão ilícita.

Waisteim José Lino Muniz de Farias relatou que, durante a fuga, o Ivaldeir arremessou um objeto, sendo posteriormente localizada uma sacola com grande quantidade de cocaína. Além disso, com a apelante Yasmin foram encontrados papelotes de substância entorpecente.

Destaco que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que as substâncias apreendidas se destinavam, exclusivamente, ao consumo pessoal dos apelantes, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de suporte probatório adequado. As circunstâncias da apreensão evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal, mas à comercialização.

Conforme se extrai do termo de apreensão, acostado no Id. 239812655, foram apreendidos os seguintes itens:

R$ 100,00 (cem reais) - R$100,00 cem reais em moeda nacional;

R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) - cinquenta e dois reais em moeda nacional;

05(cinco) unidade(s) 01 UMA CARTEIRA DE COR MARRON CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS 01 CARTÃO MAGNÉTICO EM MOME DE TERCEIROS(LARISSA C S S SOUZA);

02 cheques pré-datados no valor DE R$2800,00 CADA EM NOME DE ALEXANDRE MARINO MONARO;

01 cheque pré-datado no valor de R$800;

01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular de Cor Azul Escuro, da Marca Motorola. celular Com a Tela Danificada;

01(um) unidade(s) 01 Celular Samsung de Cor Azul Com Tela Danificada; 01(um) unidade(s) Um Celular Samsung de Cor Dourada celular Com a Tela Danificada;

01(um) unidade(s) Um Celular de Cor Dourada e Branca da Marca Samsung. 00(zero) unidade(s);

178 Porções de Substância Análoga a Basta Base de Cocaína. apreendido(a) em posse de IVALDEIR FREITAS DA SILVA.

O laudo pericial atestou positivo para a presença de
cocaína
nas 178 (cento e setenta e oito) porções de drogas, pesando 34,80g (trinta e quatro gramas e oitenta centigramas) – Id. 239812691.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas à tentativa de fuga do apelante Ivaldeir e às denúncias prévias sobre o local, são indicativos claros da prática do crime de tráfico, não de mero porte para consumo pessoal.

Vale ressaltar que o fato de os apelantes se declararem usuários, por si só, não autoriza a conclusão de que não estejam envolvidos na traficância ilícita, pois é comum a figura do traficante-usuário, que comercializa a droga para sustentar o próprio vício.

O Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas de nº 03 afirma que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta da acusada (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe apenas advertência sobre os efeitos do uso de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a desclassificação operada na sentença e estabelecer a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. 5. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. 6. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. (N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 333 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando os elementos probatórios apresentados. III. Razões de decidir. 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. 4. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. 5. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. (N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Por todo o exposto, rejeito o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

II - Pedido de afastamento do pagamento dos dias-multa.

Por fim, a Defensoria Pública requereu o afastamento do pagamento da multa.

O pleito não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de tráfico de drogas, o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 estabelece a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Portanto, não há justificativa legal para o afastamento da pena de multa, devendo ser mantida a condenação também nesse ponto.

Ante o exposto, em
consonância

com

o

parecer

ministerial
,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego

provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025